Tribunal: CARF
Processo: 10580.727778/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/12/2013
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevante, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL.
A ausência da personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o Município, por meio do seu prefeito ou procurador, seja quem possua legitimidade para impugnar os lançamentos de constituição dos créditos tributários.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CFL 30 e 59.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727778/2017-96
ACÓRDÃO
2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DO ANTONIO CAMARA DE VEREADORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/12/2013
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevante, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL.
A ausência da personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o
Município, por meio do seu prefeito ou procurador, seja quem possua
legitimidade para impugnar os lançamentos de constituição dos créditos
tributários.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais,
no contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
2
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação
Legal - CFL 38.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. CFL 30 e 59.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação
acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade
relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito
meio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os
lançamentos fiscais referentes às multas CFL 30 e CFL 59.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 789-798):
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
3
Trata-se de Autos de Infração emitidos em 25/09/2017, com ciência do Município
de Rio do Antonio em 05/10/2017, conforme Aviso de Recebimento Postal,
acostado às fls. 758, dos autos abrangendo o período de 05/2013 a 12/2013,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias:
- dos segurados destinadas ao custeio da Seguridade Social, no montante
de R$4.253,02 com incidência da multa de ofício no percentual de 75%,
acostado às fls. 02/08;
- da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no montante de R$46.313,47 incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais, com a fixação do
percentual da multa de ofício em 75%, acostado às fls 14/20.
No presente processo também foram exigidas multas administrativas,
constantes de fls. 08/12 decorrentes do não cumprimento de obrigação
acessória.
Foram constatadas as seguintes infrações:
- falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço.
- não exibição de documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na lei no 8.212/1991 ou apresentação que não atenda às
formalidades legais exigidas.
- não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados.
Explicitando a autuação, o Auditor no Relatório Fiscal de fls. 21/37, após indicar as
contribuições exigidas e a fundamentação legal, narra o histórico das intimações,
primeiramente, realizada em 02/03/2017, que foi atendida em 08/03/2017,
formalizando a entrega das folhas de pagamento de 01/2013 a 12/2014.
A entidade foi novamente intimada a apresentar o resumo da folha de pagamento
do décimo terceiro salário dos anos de 2013 e 2014, exigência que não foi
atendida.
Especificando a motivação da imputação das multas administrativas por
descumprimento da obrigação acessória a Fiscalização explica que:
7.1.1.2 As Folhas de pagamentos não continham todos os segurados que
prestaram serviço ao órgão no período 02/2013 a 12/2014, pois não
constavam os segurados contribuintes individuais (prestadores de serviços
sem vínculo empregatício categoria 13) que lhe prestaram serviços. Bem
como, não declarou em GFIP, não recolheu em época própria as
contribuições previdenciárias patronais (20%) e o respectivo desconto de
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
4
11% sobre o valor recebido, parte segurados, prevista na Lei 10.666/2003,
sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais prestadores
de serviços pessoa física (categoria 13), conforme ANEXO III - CI
IDENTIFICADOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS e, Relação de Pagamentos
2013 e 2014, apresentado pelo órgão.
7.1.1.3.1 De acordo com o disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. I, alínea a e art. 373, a multa aplicada
corresponde a 2(duas) vezes R$ 2.284,05 (Dois mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e cinco centavos) que é igual a R$ 4.568,10 (Quatro mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
7.1.1.3.2 Houve a agravante, reincidência genérica, apurada através do
Auto de Infração DEBCAD 51.034.861-0, código de fundamentação legal 38,
lavrado em 06/08/2013, sob processo administrativo 10540.721052/2013-
92, e com parcelamento consolidado 10540.720.411/2014-75 em
16/05/2014.
7.1.1.3.3 A ocorrência da agravante relatado no item anterior produziu
efeitos para gradação da multa em 2 (duas) vezes o valor mínimo que
corresponde a R$ 2.284,05.
7.1.1.3.4 No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado conforme
Portaria MF n° 08, de 13/01/2017.
Com relação a multa pela falta de arrecadação das contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais informa o Auditor que:
7.1.2.2 Foram encontrados pagamentos a segurados contribuintes
individuais(prestadores de serviços pessoa física categoria 13), conforme
ANEXO III - CI IDENTIFICADOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS. Os
pagamentos não constavam em folhas de pagamentos, não foram
declarados em GFIP e nem foram oferecidos à tributação. O sujeito passivo
não recolheu em época própria as contribuições previdenciárias patronais
(20%) e o respectivo desconto de 11% sobre o valor recebido, parte
segurados, prevista na Lei 10.666/2003.
7.1.2.3.1 De acordo com o disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. I, alínea g e art. 373, a multa aplicada
corresponde a 2(duas) vezes R$ 2.284,05 (Dois mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e cinco centavos) que é igual a R$ 4.568,10 (Quatro mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
7.1.2.3.2 Houve a agravante, reincidência genérica, apurada através do
Auto de Infração DEBCAD 51.034.861-0, código de fundamentação legal 38,
lavrado em 06/08/2013, sob processo administrativo 10540.721052/2013-
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
5
92, e com parcelamento consolidado 10540.720.411/2014-75 em
16/05/2014.
7.1.2.3.3 A ocorrência da agravante relatado no item anterior produziu
efeitos para gradação da multa em 2 (duas) vezes o valor mínimo que
corresponde a R$ 2.284,05.
Quanto à infração por falta de exibição de documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciárias o Auditor esclarece que:
... o órgão deixou exibir documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias de acordo com o art. 33, §2o e §3o, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 2001 e alterações posteriores.
7.1.3.2 O sujeito passivo foi regularmente notificado através de Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF e TIF 01, deixou de exibir os
documentos a seguir:
7.1.3.2.1 Não apresentação dos Resumos Geral das Folhas de Pagamento
mensais e das Folhas de Pagamentos de todos os segurados empregados,
em meio papel, com a identificação e assinatura do gestor responsável, de
13/2013 e 13/2014.
7.1.3.3.1 De acordo com o disposto na Lei no. 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea j e art. 373, a multa aplicada
corresponde a 3(três) vezes R$ 22.840,21 (Vinte e dois mil, oitocentos e
quarenta reais e vinte e um centavos) que é igual a R$ 68.520,63 (Sessenta
e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos).
7.1.3.3.2 Houve a agravante, reincidência específica, apurada através do
Auto de Infração DEBCAD 51.034.861-0, código de fundamentação legal 38,
lavrado em 06/08/2013, sob processo administrativo 10540.721052/2013-
92, e com parcelamento consolidado 10540.720.411/2014-75 em
16/05/2014.
7.1.3.3.3 A ocorrência da agravante relatado no item anterior produziu
efeitos para gradação da multa em 3 (três) vezes o valor mínimo que
corresponde a R$ R$ 22.840,21.
No tocante à cobrança da obrigação principal o Fisco esclarece que as
contribuições descontadas dos segurados empregados foram apuradas nos
Resumos de Folhas de Pagamentos apresentados pelo órgão, no campo Desconto
(INSS) em confronto com as GFIP's consultadas nos Sistemas Previdenciários,
quando foi constatada a diferença de contribuição indicada no ANEXO I - RESUMO
FOLHA X GFIP, RELATÓRIO GFIPWEB, Demonstrativo de Apuração e o
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
6
A cobrança da parte patronal tem origem na constatação da falta de declaração
nas GFIP dos valores relativos ao pagamento de serviços prestados por
contribuintes individuais (categoria 13).
Informa o Auditor que a não inclusão de segurados ou remunerações nas GFIP ́s
caracterizam, EM TESE, crime de sonegação de contribuição previdenciária,
previsto no art. 95 da Lei 8.212/91, razão pela qual emitiu representação fiscal
para fins penais a ser encaminhada à autoridade competente e registra que, em
face da falta de personalidade jurídica da Câmara Municipal, a impugnação deve
ser apresentada pelo Prefeito Municipal ou Procurador do Município.
Em 06/11/2017 o Prefeito Municipal oferece a impugnação acostada às fls.763/
772, onde após resumir os fatos que motivaram a autuação, pede a inépcia do
auto de infração, por falta de fundamento em "em documentos necessários para
a apuração do débito relativo às contribuições previdenciárias, de modo a
alcançar a quantidade de segurados, gênero, as contribuições devidas
individualmente, aqueles que têm direito ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público — PASEP, já que necessita a Receita Federal de ter
acesso às folhas de pagamento, extratos de contas, balancetes, dentre outros".
Ainda em preliminar alega a ausência de legitimidade passiva do município. Aduz
que a " responsabilidade no período de apuração não cabe ao atual Chefe do
Poder Legislativo Municipal, sendo o Presidente à época, Gerson Souza Ribeiro, a
responsabilidade por atender o que for solicitado pela Receita Federal e
demonstrar o cumprimento das contribuições previdenciárias em discussão, haja
vista ser do seu encargo prestar as informações devidas e adimplir com as
obrigações tributárias impostas".
No mérito, enfatiza a responsabilidade pessoal com base nos art. 134 e 135 do
CTN dos administradores do Município no período fiscalizado. Transcreve
decisões judiciais sobre a responsabilidade pessoal do gestor.
Alega que os atuais gestores não têm condições de fornecer informações e
documentos.
Diz in verbis:
Ora, se a atual gestão não dispõe de informações e documentos suficientes
para atender ao procedimento fiscal instaurado para apuração do
recolhimento das contribuições sociais nos anos de 2013 e 2014, como
também impossibilitando uma defesa técnica precisa o que fere de morte o
princípio constitucional da ampla defesa, não caberá a esta se
responsabilizar pelas infrações cometidas e débitos relativos a anos
anteriores sob responsabilidade de outros gestores.
..........
O princípio da verdade material, vinculado ao princípio da oficialidade,
exprime que a Receita Federal deve tomar decisões com base nos fatos tais
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
7
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direto e o dever de carrear para
o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da
matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos.
Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a
Administração detém liberdade plena de produzi-las.
A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente aconteceu,
a realidade, ao contrário do processo em que vigora verdade formal, onde o
julgador deve apreender os fatos do que contiver os autos. A
Administração, especialmente em razão do princípio ' da moralidade, boa
fé, deve aplicar a lei corretamente, devendo verificar o seu suporte fático
segundo efetivamente ocorreu no mundo real.
Quanto aos valores lançados reclama a preterição do direito ao contraditório e
ampla defesa.
Por fim resume os seus pedidos nos seguintes itens:
a) O acolhimento da preliminar de Inépcia do Auto de Infração para que
seja declarado nulo o Auto de Infração n° 10580-727.778/2017-96,
conforme Art. 10, do Decreto n° 70.235/72;
b) O acolhimento da preliminar de Ilegitimidade Passiva do Município,
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito consoante
Art. 134 e Art. 135, do CTN;
c) A procedência da presente Impugnação para declarar a nulidade do Auto
de Infração n° 10580-727.778/2017-96, desconsiderando os supostos
débitos tributários e encargos moratórios incididos;
d) A produção de todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente documental e pericial.
A DRJ deliberou (fls. 789-798) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/12/2013
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevante, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída
com as provas que considera necessárias.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
8
A ausência da personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o
Município, por meio do seu prefeito ou procurador, seja quem possua
legitimidade para impugnar os lançamentos de constituição dos créditos
tributários.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no
contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 23/07/2018 (fls. 816),
apresentou recurso voluntário (fls. 805-814), em 22/08/2018, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias — cota da empresa, incluindo SAT, e cota dos segurados — além da exigência de
multas pelo não cumprimento de obrigação acessória por deixar de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB (CFL 30); não exibição de documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou apresentação que não
atenda às formalidades legais exigidas (CFL 38); e por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos
Contribuintes individuais a seu serviço. (CFL 59).
Em relação à incidência das contribuições, tendo em vista que a Recorrente aduz
em recurso os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
[...]
Na impugnação o ente público pede que o Auto de infração seja considerado
inepto bem como reclama que foi preterido o contraditório e o direito a ampla
defesa.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
9
Tem-se que são considerados ineptos os atos praticados sem a observância dos
requisitos legais, fato que não ocorre no presente processo, pois foram
observadas todas as exigências legais tanto na apuração quanto na constituição
do crédito tributário.
De pronto cabe esclarecer que o impugnante comete equívoco ao dizer que " as
contribuições devidas individualmente, aqueles que têm direito ao Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP, já que necessita a Receita
Federal de ter acesso às folhas de pagamento, extratos de contas, balancetes,
dentre outros", pois o lançamento, em pauta, não tem nenhuma relação com o
PASEP, além do mais os fatos geradores e as bases de cálculo foram apurados em
documentos apresentados diretamente pelo sujeito passivo ou decorrentes de
declarações também efetivadas pelo próprio, a exemplo da GFIP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social.
Sobre o tema em questão, o Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, traz o seguinte:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo
administrativo, nos seguintes termos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-
se).
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo – por
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
10
vício insanável, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente. Outra
hipótese, qual seja, a nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere
do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura do auto de infração, o que não é o caso.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
Dessa feita, não deve ser acolhido o pedido de insubsistência , em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados, uma vez que não houve
desrespeito ao preceito constitucional do devido processo legal.
Cabe esclarecer ainda que o devido processo legal, contemplado no art. 5o , LIV da
CF/88, é assegurado pelas leis e atos que normatizam o desenvolvimento do
processo administrativo fiscal, e os princípios da ampla defesa e do contraditório,
também prestigiados pela Carta Magna, art. 5o , LV, são aplicáveis na medida em
que se permite ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias,
participando assim na formação do provimento que pretende obter.
O Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de irregularidades
decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao
crédito, traduzido pelo valor da contribuição e exigida e da multa aplicada, o
atributo de clareza, motivação, certeza e liquidez.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados ou não apresentados pelo ente estatal, a partir dos quais foi
constituído o crédito previdenciário, de forma clara e precisa, permitindo
identificá-lo, e contestá-lo fundamentadamente.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo sob a tese de que houve cerceamento do direito da ampla
defesa do contribuinte, haja vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos
legais; o Relatório Fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de
que foram oferecidas totais condições para que a interessada compreenda
perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal.
Quanto à alegada falta de legitimidade do Município eleito como o real sujeito
passivo, também comete equívoco o impugnante, pois como se sabe, a União, os
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
11
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, são entes federativos, em razão da
autonomia prevista no art. 18, da Constituição Federal de 1988, conforme abaixo:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição. (grifei)
Por sua vez o Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no seu art. 41,
transcrito a seguir, confere personalidade jurídica a esses entes, às autarquias e
demais entidades de caráter público criadas por lei.
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei
no 11.107, de 2005)
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.(grifei)
Nota-se que essa legislação não contemplou diversos órgãos públicos, como por
exemplo, as assembléias legislativas, câmaras municipais e órgãos do Poder
Judiciário. Assim, nas situações em que se exija o exercício de capacidade jurídica,
a atuação desses órgãos é imputada às pessoas jurídicas que os mesmos
integram.
Dessa forma, o crédito previdenciário apurado na Câmara Municipal deve ser
exigido do Município, que é o detentor de capacidade jurídica nesse âmbito da
Federação.
No caso em questão, o auto de infração foi corretamente lavrado em nome do
Município, especificando o órgão que sofreu a auditoria, ou seja, a Câmara
Municipal e conforme destacado pelo Auditor -Fiscal a responsabilidade pela
apresentação da impugnação é do representante do Município como ente da
Federação.
Com relação à alega irresponsabilidade do gestor atual pelos atos praticados na
gestão anterior tem-se que as pessoas jurídicas direito público respondem pelos
atos praticados pelos seus agentes em razão do princípio da continuidade da
Administração Pública, não cessando todos os haveres e deveres desta a cada
nova gestão.
Por fim, quanto ao pedido de juntada de provas após a impugnação, este não
deve ser acolhido à vista do disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235/72, que limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que
a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Decreto no 70.235/72
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
12
“Art. 16 (...) § 4o. A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.”
Passo, então, à análise das penalidades impostas.
Em relação à multa por ter deixado de exibir documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades legais
exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação verdadeira, acarreta a
imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação
Legal - CFL 38. Não vislumbro no recurso apresentado qualquer argumento capaz de ensejar o seu
afastamento.
Por esta razão, deve ser mantida a multa correspondente ao CFL 38.
Foram impostas também as multas correspondentes aos CFL 30 e 59. Em relação a
estas penalidades, aplica-se o princípio da consunção. Veja-se que, no presente caso, o recorrente
deixou de cumprir as obrigações acessórias porque entendeu (equivocadamente, destaque-se)
que os destinatários dos pagamentos não ostentavam a condição jurídica de segurados, tendo
sido sancionado por esse motivo com a multa de ofício de 75%
A conduta relevante para fins punitivos é única e reside no descumprimento da
obrigação principal, devidamente sancionado pelo lançamento de ofício, acompanhado da multa
respectiva. Os atos descritos pelos tipos das infrações previstas nos CFL 30 e 59 configuram meros
desdobramentos da hipótese de aplicação da autuação principal e, por força do nexo de
dependência entre as condutas, são absorvidas pela penalidade de ofício. É esta ausência de
autonomia entre as penalidades que impede, nos termos do princípio da consunção, a sua
aplicação simultânea.
Deste modo, devem ser excluídos do lançamento as penalidades referentes aos CFL
30 e 59.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para afastar as penalidades referentes aos CFL 30 e 59.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.505 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727778/2017-96
13

Fl. 841
DF CARF MF
Original